Tribunal: TJDFT
Processo: 0724853-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. COMPORTAMENTO CONSIDERADO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena, conforme o art. 83, inciso III, do Código Penal, é obrigatório para a concessão do livramento condicional, salientando que a conduta do sentenciado deve ser aferida durante toda a execução da pena.
2. A teor do enunciado da Súmula no 441 do c. Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave não interrompe a contagem do prazo para fins de livramento condicional. Contudo, o cometimento de falta disciplinar impede a concessão do benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, sob pena de se colocar em risco a coletividade com prematura liberdade condicional do condenado.
3. Não preenchidos os requisitos subjetivos exigidos pela Lei Penal, inviável a concessão do livramento condicional.
4. Recurso conhecido e desprovido.